Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-94.2016.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002144-94.2016.8.26.0445/50001, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
embargantes DIORGERES DE ASSIS VICTORIO (JUSTIÇA GRATUITA) e ERIC
PEREIRA DORMENTATTE VICTÓRIO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é embargado
VEGA SHOPPING CENTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-94.2016.8.26.0445/50001 -Voto no 27099
2
Voto no 27099.
Embargos de declaração no 1002144-94.2016.8.26.0445/50001.
Comarca: Pindamonhangaba.
Embargantes: Diorgeres de Assis Victorio e outro.
Embargada: Vega Shopping Center S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de novos embargos
de declaração contra acórdão anteriormente proferido por ocasião
do julgamento dos primeiros embargos. Questões já conhecidas e
rejeitadas. Mera repetição dos fundamentos do primeiro recurso.
Inexistência de novos vícios. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem os embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 4/8, alegando que o julgamento padece de contradição, já que os
precedentes citados não se coadunam com o valor arbitrado, de R$1.000,00, e
que há nulidade pela falta de fundamentação quanto à majoração do dano moral.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pelos embargantes,
não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos.
Todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, este recurso foi tirado do venerando acórdão que
julgou os primeiros embargos de declaração, e apenas repete os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-94.2016.8.26.0445/50001 -Voto no 27099
3
argumentos já conhecidos e rejeitados naquele julgamento.
Conforme decidido no venerando acórdão, no acórdão foram
transcritos precedentes jurisprudências referentes a casos similares, porém,
apenas como reforço de fundamentação ao entendimento de que os
embargantes realmente sofreram danos morais na hipótese. Os precedentes não
foram utilizados para confirmar a correção do valor indenizatório arbitrado na
sentença (R$1.000,00 para cada um dos autores).
Assim, não se cogita da existência de contradição no
venerando acórdão.
E não há que se falar, também, em omissão quanto à
apreciação dos argumentos para majoração do valor indenizatório arbitrado pelo
Juízo a quo, considerando-se que os embargantes não apelaram da sentença.
Com efeito, apenas a embargada interpôs recurso de apelação e, porque os
embargantes não apelaram da sentença, eventual majoração do valor
indenizatório nestas condições importaria reformatio in pejus, que é vedada pelo
ordenamento jurídico (fls. 6).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão agora
recorrido rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo seu
nítido caráter infringente e apenas reafirmou o que já constava expressamente da
decisão colegiada. Assim, não poderia conter qualquer omissão porque
expressamente se pronunciou sobre a alegação veiculada pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002144-94.2016.8.26.0445/50001 -Voto no 27099
4
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator